Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AUSENTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.

1. Ausente prova inequívoca de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante viola as balizas do binômio necessidade/possibilidade, norteadoras do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagradas nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, inadmissível a pretensão de abrandamento da aludida obrigação.

2. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais impositivas de obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados. Logo, enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias, outrora consideradas para se aferir o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade o valor arbitrado em juízo merece ser mantido.

3. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso parcialmente provido.